Tribunal: TJSP
Processo: 1509193-96.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1509193-
96.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JORGE DOS
SANTOS SILVA e ALEX SANDRO DE BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação,
para reformar a r. sentença, em parte, a fim de ajustar as penas aplicadas aos
réus, que ficam definitivamente condenados, como incursos no art. 157, § 2o,
incisos II e V, do Código Penal, Jorge dos Santos Silva à pena de 05 (cinco) anos e
06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no mínimo legal, e Alex Sandro de Brito à pena de 06 (seis) anos e 05
(cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze)
dias-multa, no piso mínimo, mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus próprios
fundamentos. Os réus permaneceram presos no curso do processo e inalteradas
suas situações processuais, persistindo os motivos que ensejaram as prisões
cautelares, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeçam-se os mandados de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
2
VOTO no 27.874
APELAÇÃO no 1509193-96.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo 23a Vara Criminal
Apelantes: JORGE DOS SANTOS SILVA
ALEX SANDRO DE BRITO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo qualificado
Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a isenção das custas processuais

Provas francamente incriminadoras Certeza do prévio
ajuste e mútua cooperação entre os réus e comparsas não
identificados
Ofendido mantido refém por tempo
juridicamente relevante, caracterizada a restrição da
liberdade Pena ajustada Reconhecimento da atenuante
da menoridade relativa reconhecida quanto a ambos os
réus, sem reflexo Ajuste do aumento pelas qualificadoras
de 1⁄2 para 3/8 Regime inicial fechado estabelecido com
critério Personalidades deturpadas, causadoras de risco à
ordem pública, de quem envereda para a prática desse tipo
de criminalidade
Impossibilidade de dispensa do
pagamento das custas Mesmo que os recorrentes sejam
beneficiários da justiça gratuita, devem ser condenados ao
pagamento das custas Apenas o Juízo da Execução
poderá dispensá-los do pagamento, após aferir a real
situação financeira
Dado parcial provimento aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
3
recursos.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 223/232,
acrescenta-se que os réus foram condenados, como incursos no art. 157, §
2o, incisos II e V, do Código Penal, JORGE DOS SANTOS SILVA à
pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, e ALEX SANDRO DE
BRITO à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso mínimo legal, tendo sido
negado o apelo em liberdade.
Inconformados, apelam os réus, pleiteando a absolvição
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento das custas
processuais. Formulam, inclusive, pleito de apelo em liberdade (fls.
308/312).
Regularmente processados os recursos, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento dos apelos
(fls. 403/425).
É o relatório.
Por primeiro, insta salientar que o pedido para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
4
concedido aos réus o direito do apelo em liberdade está prejudicado, tendo
em vista o julgamento que segue.
A r. sentença monocrática é acertada, mesmo porque as
provas carreadas aos autos demonstram satisfatoriamente a prática do
roubo pelos recorrentes.
Os réus foram presos em flagrante delito, pelo que há a
certeza visual do crime, enquanto a materialidade decorre dos boletins de
ocorrência de fls. 05/07 e 08/10, do auto de reconhecimento de fls. 16 e da
prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório
é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do delito,
exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o ofendido, em juízo, narrou detalhadamente
como se deram os fatos, tendo confirmado que reconheceu os réus, em solo
policial, como dois dos roubadores sem sombra de dúvidas. Segundo seu
relato, no dia dos fatos, após realizar entrega de mercadorias, foi abordado
por cinco assaltantes a caminho de seu veículo. A fim de se proteger,
retornou para o estabelecimento em que havia feito a entrega, mas um dos
agentes o sacou de lá. Pegaram o carro e descarregaram a mercadoria,
enquanto ficou mantido refém em uma viela, por cerca de 15', sob a vigia
de dois assaltantes armados, até que foi abandonado. A mercadoria foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
5
recuperada no mesmo dia pela polícia. Reconheceu os réus, na fase
inquisitiva, com absoluta certeza, esclarecendo que eles vestiam, inclusive,
as mesmas roupas usadas no assalto. Não reconheceu outros suspeitos na
ocasião.
Em complemento, os policiais militares relataram que, na
data dos fatos, foi irradiado, via COPOM, roubo de carga em andamento.
Dirigiram-se pata o local indicado, onde encontraram a vítima, que lhes
forneceu as características dos cinco assaltantes, assim como disse que foi
mantido refém e que um deles portava arma de fogo. Saíram em
patrulhamento e avistaram, a cerca de 500 metros do local dos fatos, um
grupo de quatro pessoas, cujas características eram compatíveis com as
fornecidas, e efetuaram a abordagem. O ofendido se dirigiu ao ponto em
que estavam e reconheceu dois dos suspeitos informalmente, tendo
ratificado, perante a autoridade policial, apenas o reconhecimento de Alex.
Nada foi apreendido com os assaltantes, que inicialmente negaram os fatos.
Contudo, acabaram por declinar o local em que a carga estava escondida,
pelo que foi possível a recuperação quase integral. O caminhão da vítima
foi encontrado abandonado.
Ainda, os policiais civis narraram que, após a
apresentação da ocorrência, o ofendido forneceu as características de mais
um dos assaltantes, pelo que saíram em diligências. Nos arredores do local
do roubo, abordaram Jorge, o qual foi reconhecido pelo ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
6
Não bastasse, André, que trabalha na farmácia, relatou
que pouco após a entrega de mercadorias, quando o entregador entrava em
seu veículo, ele foi abordado pelos assaltantes e retornou para o interior do
estabelecimento. Em seguida, os agentes entraram na farmácia, ameaçaram
os presentes e mandassem que ficassem quietos e de cabeça abaixada. Por
essa razão, não viu o que aconteceu em seguida e não viu como o
entregador foi levado do local.
Da mesma forma, Thiago, farmacêutico, relatou que logo
após receberem mercadorias, entraram assaltantes na farmácia Ultra Braga,
ameaçando aos funcionários e clientes presentes no local. Por medo,
permaneceu de cabeça abaixada. Não pôde esclarecer o que se sucedeu.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra da
vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece credibilidade,
considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente, pessoa
inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos
praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais
da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual
(p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua
natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
7
Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês.
Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135)”. (DEMERCIAN,
Pedro Henrique, MALULY, e Jorge Assaf, Curso de Processo Penal,
6.ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do crime
contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais
elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP 12a Câm.
Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
Sobre o depoimento dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
8
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (H.C. 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, os réus negaram a prática delitiva,
apresentando álibis de que estavam em locais diversos da ocorrência do
roubo, sem saber o porquê foram reconhecidos pelo ofendido ou
abordados pelos policiais.
Note-se que não há provas nos autos a demonstrar injusta
prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção dos réus de tentarem
desqualificar a atuação dos agentes públicos para se eximirem da
responsabilidade que lhes é atribuída, mesmo porque não consta dos autos
qualquer notícia de reclamação efetuada por ele, por via própria, da
conduta dos policiais.
Saliente-se que a vítima reconheceu os réus na fase
inquisitiva, com absoluta certeza, não se vislumbrando qualquer vício.
Veja-se que o reconhecimento de pessoa não está
vinculado, necessariamente, à regra disposta no art. 226 do Código de
Processo Penal. O autor do delito somente será colocado ao lado de
pessoas com características semelhantes, quando possível. Frise-se que este
procedimento também é adotado para o reconhecimento de coisas, pelo
que se aplica a mesma regra nele previsto. Assim, as cautelas do art. 226
visam apenas dar maior crédito à identificação da pessoa ou coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
9
A propósito:
“O reconhecimento de pessoa não está vinculado, necessariamente, à
regra do art. 226 do C.P.P. Se o criminoso é reconhecido pela
testemunha, de plano, ao chegar à delegacia de polícia, onde aquele se
encontrava, entre várias pessoas, não se há anular o reconhecimento,
desde que integrado no conjunto das provas que incriminam o
acusado” (STJ- 6a Turma RE 1955/RJ Min. José Cândido DJU de
08.04.91 pág. 3892).
“Dispensável o cumprimento do art. 226 do C.P.P. no curso da
instrução criminal, notadamente quanto à colocação dos acusados ao
lado de outras pessoas, posto que a Lei impõe tal cautela apenas
quando isso seja possível” (TACRIM-SP AC Rel. Pires Neto
RJTACRIM 26/180).
Ademais, as testemunhas arroladas pela defesa dos réus
nada esclareceram sobre os fatos, já que não presenciaram o roubo em
questão. Vinícius tentou sustentar o álibi apresentado por Jorge, contudo,
ainda que de fato tenha encontrado o réu, o fez após os fatos, haja vista o
horário do delito e do café que supostamente tomaram juntos.
Já a testemunha Kely apenas relatou as circunstâncias da
abordagem de Alex, sem trazer informações relevantes para o deslinde do
feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
10
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
É certo que houve prévio ajuste e mútua cooperação entre
os apelantes e outros três comparsas não identificados, mostrando-se
inarredável a respectiva qualificadora. A vítima afirmou que os réus e mais
três agentes efetuaram a abordagem e fugiram juntos, tudo a demonstrar o
conluio existente entre eles.
Também restou bem reconhecida a qualificadora da
restrição da liberdade. Ficou claro pelas declarações prestadas pela vítima
que ela permaneceu em poder dos assaltantes por um período considerável,
durante o qual a sua angústia e sofrimento só aumentaram, ficando nítido
que a constrição da liberdade superou a própria grave ameaça
caracterizadora do roubo.
Nesse sentido:
ROUBO QUALIFICADO Manutenção da vítima em poder do
agente quando já subtraída a coisa Configuração da majorante do
inciso V do § 2o do art. 157 do CP Ocorrência Restrição da
liberdade por curta duração de tempo Irrelevância Manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
11
vítima de roubo sob o poder do agente, quando já subtraída a coisa
objetivada, configura a qualificadora do inciso V do § 2o do art. 157
do CP, não importando que a restrição da liberdade tenha curta
duração, pois basta que, com ela, há maior temor dos ofendidos,
incertos do que lhes sucederá no desenrolar dos acontecimentos,
sendo certo ainda que é próprio dessa causa especial que a referida
restrição ocorra por breve intervalo de tempo, minutos ou mesmo
horas, pois, se mais extensa a dominação do ofendido, pode ocorrer o
delito de sequestro. Apelação no 1.234.941/1 São Paulo 4a Câmara
relator: Figueiredo Gonçalves 30/01/2001 v.u. (voto no 6.045)”
(TACrim Ementário no 18, junho/2001, pág. 26)
Ressalte-se, ademais, que, se a palavra da vítima vale
para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar
particularidades dele, como o concurso de agentes e a restrição de
liberdade.
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais
razão vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de
agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova
pericial não é indispensável para a proclamação do emprego de arma.
O que importa é a realidade do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e
a potencialidade intimidativa delas, presente no caso” (AC no
990.09.219942-0 Comarca de Serra Negra 5a Câm. Criminal Rel:
Des. Pinheiro Franco j. em 28.01.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
12
As penas, contudo, comportam reparo.
As penas bases foram estabelecidas no mínimo legal. A
seguir, deve ser reconhecida, quanto a ambos os réus, a atenuante da
menoridade relativa.
Com relação a Jorge, não há qualquer reflexo, em razão
da incidência da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Já quanto a Alex, ela não produz efeitos, na medida em
que também incidente a agravante da reincidência, que, aliás, é específica,
a qual prepondera sobre a atenuante ora reconhecida, nos termos do art. 67
do Código Penal.
Saliente-se, inclusive, que o agravamento da pena na
sexta parte o beneficiou, na medida em que lhe seria cabível aumento em
maior patamar, ante a reiteração na mesma espécie delitiva.
Ao final, deve ser ajustado o aumento decorrente das
qualificadoras, de 1⁄2 (metade) para 3/8 (três oitavos), considerando a
incidência de duas qualificadoras (comparsaria e restrição da liberdade), a
fim de atender aos parâmetros da suficiência e da reprovabilidade.
A propósito, a doutrina esclarece que “(...) com o advento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
13
da Lei 9.426/96, que introduziu os incisos IV e V ao § 2o do art. 157 do CP, as
frações de aumento de pena devem ser remodeladas, devendo o aumento de um
terço até a metade ser dividido por cinco; assim, presente uma qualificadora,
aumenta-se em um terço; em se tratando de duas, a elevação será de 3/8; no
caso de três qualificadoras, majora-se em 5/12; com quatro qualificadoras, o
aumento será de 11//24; e, concorrendo as cinco qualificadoras, o acréscimo
será no patamar máximo da metade (TACrSP, RT 771/614)”. (DELMANTO,
Celso, Código Penal Comentado, 8.ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 575)
É de ficar registrado que a aplicação da tabela para o
aumento de pena, não leva em conta unicamente a praticidade numérica. A
isso, aliam-se também outros aspectos objetivos e subjetivos, a fim de que,
por tudo o que já foi dito, prevaleça o justo no processo penal,
principalmente para que a reprimenda fique em sintonia com os princípios
da proporcionalidade e reprovabilidade da conduta social.
Assim, seguindo os parâmetros acima adotados, resultam
as penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de
13 (treze) dias-multa, no mínimo, para Jorge, e de 06 (seis) anos e 05
(cinco) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
diárias no piso, para Alex.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena é o
adequado, não comportando abrandamento. O crime de roubo é de
extrema gravidade e quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
14
de risco à ordem pública. Necessário, portanto, maior reprovabilidade
àqueles que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que
prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de indisfarçável
impunidade, na contramão do anseio social voltado para a melhoria da
segurança pública.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também nas
circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do delito e a
periculosidade do agente, regime mais rígido” (TACRSP

RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do
crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se
trate de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel: Min. Maurício
Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser
o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra
insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade,
deverá ser devidamente observado, em análises específicas que
somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27.189).
Por fim, o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita também não pode ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
15
É firme na jurisprudência que os acusados, ainda que
beneficiários da assistência judiciária gratuita, devem ser condenados ao
pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804 do Código de
Processo Penal.
A almejada isenção somente poderá ser concedida aos
recorrentes na fase de execução do julgado, porquanto esta é a etapa
adequada para se aferir as suas reais situações financeiras, já que existe a
possibilidade de alteração após a data da condenação, ficando refutada
eventual alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal.
Sobre o tema:
“No processo penal, assim como no processo civil, impera o princípio
que proclama a obrigação do vencido arcar com as despesas do
processo, com destaque para as custas processuais (C.P.P., art. 804).
Em se tratando de réu miserável, beneficiário da garantia
constitucional da assistência jurídica integral gratuita, não há
exoneração do pagamento da obrigação, que, todavia não se exigirá
na hipótese de prejuízo do sustento próprio ou da família, ficando a
mesma prescrita se no prazo de cinco anos, contados da sentença, não
puder satisfazê-la (Lei no 1.060/50, art. 12)” (STJ
REsp. no
108.267/DF Rel. Min. Vicente Leal j. 12.05.97).
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509193-96.2019.8.26.0228 -Voto no 27.874
16
no tocante às penas.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de ajustar as penas aplicadas aos réus, que ficam
definitivamente condenados, como incursos no art. 157, § 2o, incisos II e
V, do Código Penal, Jorge dos Santos Silva à pena de 05 (cinco) anos e
06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13
(treze) dias-multa, no mínimo legal, e Alex Sandro de Brito à pena de 06
(seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso mínimo, mantendo-se a r.
sentença, no mais, por seus próprios fundamentos. Os réus permaneceram
presos no curso do processo e inalteradas suas situações processuais,
persistindo os motivos que ensejaram as prisões cautelares, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeçam-se os
mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator